Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006955-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. S. R. D. G. (AGRAVADO), LUCINEIDE ROSA DA GUIA - CPF: 550.741.541-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA - CPF: 063.967.541-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVANTE), LUCINEIDE ROSA DA GUIA - CPF: 550.741.541-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA CARDÍACA INFANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de "Correção de Comunicação
Interatrial
" para criança com cardiopatia congênita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra amparo constitucional, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

5.
No caso concreto, tratando-se de procedimento cirúrgico de
média/alta
complexidade e alto custo, mostra-se adequado o direcionamento primário ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde.
2
. É possível o direcionamento da obrigação ao ente estadual em procedimentos de média/alta complexidade e alto custo."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
contra decisão pro
ferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1080603-97.2024.8.11.0041
ajuizada por
A. S. R. D. G.
,
representada por sua genitora,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 05 (cinco) dias, providencie
em favor da autora
a realização do procedimento cirúrgico
de
“Correção de C
omunicação
I
nteratrial
”
.

O agravante argui,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de
que o tratamento pleiteado constitui procedimento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o tratamento em questão não se insere no rol de serviços de atenção básica de responsabilidade municipal
,
que a decisão judicial compromete o orçamento municipal, destinado precipuamente a serviços essenciais de baixa complexidade
, bem como
que há necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em consonância com a sistemática do Sistema Único de Saúde (SUS)
e, ainda,
que
a possibilidade de
bloqueio de valores municipais representa grave risco à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id. 273506899).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id. 275465385.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id.
277165392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
contra decisão pro
ferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1080603-97.2024.8.11.0041
ajuizada por
A. S. R. D. G.
,
representada por sua genitora,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 05 (cinco) dias, providencie em favor da autora a realização do procedimento cirúrgico de “Correção de Comunicação
Interatrial
”.

Consta dos autos de origem que a parte autora
, atualmente com
9
(nove) anos,
foi diagnosticada com
cardiopatia congênita denominada
“
Comunicação
Interatrial
de Importante Repercussão
”
, patologia que, se não corrigida na infância, pode levar à morte na idade adulta
. Dessa forma,
necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico de
“C
orreção da
C
omunicação
I
nteratrial
”
.

O d.
J
uízo
de origem
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados
nos autos
e do parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico - NAT
, deferiu
o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenciem o tratamento médico almejado
.

O Município de
Barão de Melgaço

(MT)

argumenta
que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade.

Da ilegitimidade passiva.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição
Federal
.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando, caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de
todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade,
como
sustentado nas razões recursais
, mormente porque
,
ao que se
infere

dos autos de origem, o procedimento cirúrgico requisitado é
de
médi
a
/alt
a

complexidade
e de alto custo
, conforme informação constante do feito (Id. 186372387 – p.3 – autos de origem)
, cujo fornecimento
é
de competência do Estado.

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento
cirúrgico
de
alto custo
.

Assim
, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta
parcial
provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo

Município
d
e Barão
d
e Melgaço
(MT)

tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025